Tribunal: TJES
Processo: 0060878-73.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0060878-73.2007.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERGIO HENRIQUE TEIXEIRA e outros (3)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. ALCOOLISMO CRÔNICO. DOENÇA INCAPACITANTE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO E REFORMA
POST MORTEM
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por sucessores de ex-policial militar objetivando a anulação do ato administrativo de exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com a consequente reintegração e reforma post mortem, sob o fundamento de inimputabilidade decorrente de alcoolismo crônico e transtornos mentais à época das infrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a condição de saúde do ex-militar (dependência química/alcoolismo) à época do processo disciplinar impunha à Administração o dever de submetê-lo a tratamento ou reforma ex officio por incapacidade, tornando nulo o ato de exclusão fundado em transgressões decorrentes da própria patologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O alcoolismo crônico classifica-se como doença (CID F10.2) e, quando comprovado que o cometimento de infrações disciplinares decorre do comprometimento mental causado pela dependência, a sanção exclusória revela-se ilegal e desproporcional.

4)
A interpretação sistemática dos arts. 108 e 109 do Estatuto dos Militares e o princípio da dignidade da pessoa humana vedam a punição daquele que, por força de moléstia grave, carece de higidez mental para discernir o caráter ilícito da conduta.

5)
O acervo probatório, incluindo certidão de óbito e laudos médicos contemporâneos aos fatos, demonstra quadro clínico severo, incapacitante e necessidade de suporte psiquiátrico à época do processo administrativo.

6)
A ciência inequívoca da Administração Castrense sobre a debilidade do servidor, ignorando sugestões superiores para encaminhamento a tratamento médico (PRESTA) em favor da via punitiva, macula a validade do ato demissional.

7)
O ato de exclusão de servidor inimputável ou semi-imputável por atos conexos à doença é nulo, devendo ocorrer a conversão em reforma ex officio, com efeitos financeiros retroativos em favor dos sucessores.

8)
A condenação deve observar a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme determinação constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O alcoolismo crônico é considerado doença pela Organização Mundial de Saúde.

2. A comprovada inimputabilidade ou semi-imputabilidade do servidor militar no momento das infrações disciplinares, decorrente de dependência química, torna nulo o ato de exclusão.

3. O Estado tem o dever de disponibilizar tratamento adequado ou proceder à reforma do militar incapaz, sendo ilegal a punição disciplinar por condutas resultantes de patologia.

Dispositivos relevantes citados: Art. 3º da EC 113/2021; § 11 do art. 85 do CPC; arts. 108 e 109 do Estatuto dos Militares.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1002046; TJ-ES, APL 00381636620098080024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 05.06.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a presente demanda foi deflagrada originalmente por
Sérgio Henrique Teixeira
(sucedido no curso da lide por seus herdeiros), objetivando a anulação do ato administrativo que culminou em sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo "a bem da disciplina", com a consequente reintegração e reforma, sob o fundamento de que, à época das infrações, encontrava-se acometido de alcoolismo crônico e transtornos mentais que lhe suprimiam a imputabilidade.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o ato administrativo observou os trâmites legais e que, embora lamentável o quadro de saúde, não restou comprovada a falha na prestação do serviço de saúde ou a nulidade do PAD, inexistindo nexo causal capaz de gerar responsabilidade civil ou anulação do ato demissional.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a condição de saúde do ex-militar (dependência química/alcoolismo) à época do processo disciplinar impunha à Administração o dever de submetê-lo a tratamento ou reforma
ex officio
por incapacidade, tornando nulo o ato de exclusão fundado em transgressões decorrentes da própria patologia.

Conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, o alcoolismo crônico é classificado como doença (CID F10.2) e, quando comprovado que o cometimento de infrações disciplinares decorre do comprometimento mental causado pela dependência, a sanção exclusória revela-se ilegal e desproporcional (STJ, AREsp 1002046).

A esse respeito, cumpre rechaçar a tese defensiva de que a revisão do ato implicaria violação à separação dos poderes.

A orientação firmada por este Tribunal é no sentido de que o controle jurisdicional, nestas hipóteses, não configura invasão ao mérito administrativo (conveniência e oportunidade), mas sim necessário controle de legalidade e constitucionalidade, máxime quando a punição disciplinar ignora a realidade clínica do servidor, ferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito, o entendimento deste Sodalício em situação congênere:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA . EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. ALCOOLISMO. DOENÇA CRÔNICA. ILEGALIDADE DO ATO . NULIDADE RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO DO POLICIAL MILITAR. REMUNERAÇÃO DEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO . 1- Tendo em vista que as razões de apelação estão em plena harmonia com os fatos e fundamentos expostos na inicial, rejeito a preliminar de inovação recursal apresentada. 2-
Não obstante o respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, jurisprudência e doutrina possuem posição firmada no sentido e que é possível a ¿análise pelo Judiciário dos atos administrativos que não obedeçam à lei, bem como daqueles que ofendam princípios constitucionais, tais como: a moralidade, a eficiência, a razoabilidade, a pr oporcionalidade, além de outros¿. 3- A Organização Mundial de Saúde classifica o alcoolismo como doença, com sua previsão no Código Internacional de Doenças (CID), denominando-a como síndrome de dependência do álcool. 4- Ao tratar de caso de dependência do álcool que acometia servidor, o Superior Tribunal de Justiça nos trouxe lição exemplar demonstrando que o caso deve ser tratado sob o enfoque do direito subjetivo à saúde daquele que sofre de dependência, afastando a possibilidade de demissão em função desse infortúnio . 5- A situação vivenciada nos presentes autos indica que apesar da Administração ofertar programas de tratamento para os policiais militares, constato que não foram dadas condições para que o programa de tratamento fosse efetivamente cumprido pelo paciente. 6- O fato aqui tratado deve ser encarado como problema de saúde, cabendo ao Estado disponibilizar tratamento adequado ao servidor, com a máxima dignidade e respeito, assegurando-lhe seu direito subjetivo à saúde, na forma prevista no art. 196 da Constituição Federal. 7- A exclusão a bem da disciplina, imposta ao Apelante, é desproporcional e desarrazoada, contaminando a legalidade do ato administrativo, que deve ser anulado, reintegrando o servidor aos quadros da Polícia Militar, sendo-lhe assegurado o pagamento da remuneração referente ao período em que ficou indevidamente afastado
. 8- Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APL: 00381636620098080024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 05/06/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2017)

Sob uma nova perspectiva, tal conclusão baseia-se na interpretação sistemática dos arts. 108 e 109 do Estatuto dos Militares e no princípio da dignidade da pessoa humana, que vedam a punição daquele que, por força de moléstia grave, carece de higidez mental para discernir o caráter ilícito de sua conduta.

No caso, observa-se que o acervo probatório é robusto ao demonstrar que o
de cujus
já ostentava quadro clínico severo e incapacitante contemporaneamente aos fatos apurados no PAD.

Ademais, a Certidão de Óbito aponta como
causa mortis

"choque hipovolêmico, hemorragia digestiva alta, cirrose hepática e
alcoolismo crônico
"
, corroborando a cronicidade da moléstia.

Mais contundente ainda é o Laudo Médico de fls. 27 (autos originais), datado de 2007, que atesta taxativamente:
"
O paciente [...] é alcoólatra com distúrbio do comportamento e episódios frequentes de crises convulsivas de causa secundária ao alcoolismo. Necessita de suporte e acompanhamento psiquiátrico e neurológico
"
.

Registre-se, ainda, que a própria Administração Castrense tinha ciência inequívoca da debilidade do servidor.

Conforme transcrição de depoimento prestado pelo superior imediato, Sgt. Sandro Gomes da Silva, houve sugestão expressa para
"encaminhamento do ex-militar ao PRESTA... para tratamento médico"
, proposta esta ignorada pelo comando em favor da via punitiva.

A documentação comprova, inclusive, internação anterior no Programa de Reabilitação (PRESTA) em 2006, evidenciando que as transgressões não eram atos de insubordinação dolosa, mas sintomas de uma patologia não tratada adequadamente.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada chancelaria uma ilegalidade, pois a exclusão de servidor inimputável ou semi-imputável por atos conexos à sua doença fere a legalidade e a razoabilidade.

O ato de exclusão é, portanto, nulo de pleno direito, devendo ser convertido em reforma
ex officio
, com efeitos financeiros retroativos à data do desligamento indevido, em favor dos sucessores.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para, reformando a sentença de piso, julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do ato de exclusão do ex-Sd PM Sérgio Henrique Teixeira e determinando a sua reforma
post mortem
, com o pagamento das pensões e valores pretéritos devidos aos herdeiros habilitados, respeitada a prescrição quinquenal.

Sobre o montante condenatório, incidirá
correção monetária pelo IPCA-E
desde o vencimento de cada parcela e
juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança
a partir da citação, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, incidirá exclusivamente a
Taxa SELIC
(art. 3º da EC 113/2021).

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.